Tribunal: TJDFT
Processo: 0708237-80.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTADA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROMESSA DE RENEGOCIAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. REDUÇÃO DO VALOR DE PARCELAS. ABUSIVIDADE. SITUAÇÃO DE EXTREMA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. QUEBRA DA LEGITIMA EXPECTATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não há interesse recursal na reforma de capítulos da Sentença que estão de acordo com a pretensão do apelante.
2. Para que ocorra a revogação do benefício de gratuidade de justiça, é imprescindível a apresentação de elementos que demonstrem alteração da situação econômica da parte contemplada ou ausência dos requisitos. Ou seja, incumbe àquele que aponta inexistirem os requisitos autorizadores da gratuidade de justiça o ônus de provar a referida alegação.
3. O contrato de prestação de serviço celebrado entre as partes, consistente na promessa de renegociação de financiamento de veículo automotor alienado fiduciariamente junto à instituição financeira, se reveste de manifesto desequilíbrio entre os polos contratuais, além de se apresentar divorciado do princípio basilar da boa-fé objetiva e dos deveres anexos à obrigação principal, relacionados a valores éticos e morais.
4. Além da manifesta nulidade do contrato de prestação de serviços para renegociação de dívida de veículo financiado, sob a ótica da violação da boa-fé e quebra da legitima expectativa, mesmo sob a perspectiva do contrato de promessa de fato de terceiro, verifica-se a falha na sua prestação, quando o promitente não realiza aquilo que foi prometido.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.